Tribunal: TJBA
Processo: 8069449-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069449-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANA FIGUEREDO BLAGOJEVIC SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrados, de plano, os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado reputado como não contratado.

2. Ausência de prova inequívoca da inexistência da relação contratual e necessidade de dilação probatória.

3. Decisão mantida.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8069449-20.2025.8.05.0000
, originário da 20.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo agravante
EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS
e agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDÃO os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25